Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de requerimento de antecipação de tutela recursal, apresentado após interposto o recurso de apelação. Na origem o autor/apelante postulou a limitação dos descontos contraídos perante o Banco de Brasília, ao argumento de que a soma das parcelas debitadas em folha de pagamento e em conta-corrente ultrapassa o percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, comprometendo, dessa forma, sua capacidade de subsistência. Indeferido o pedido liminar pelo d. Juízo de origem, esta Relatoria, ao apreciar o Agravo 0711235-87.2019.8.07.0000, concedeu a tutela de urgência, a qual foi confirmada pela e. Turma. Em decisão exauriente, a r. sentença julgou o pedido do autor parcialmente procedente, de modo a tornar sem efeito o Acórdão proferido no recurso de agravo já mencionado. Nessa oportunidade, o Autora/Apelante alega que a Ré/Apelada retornou a debitar valores em sua conta-corrente, chegando a reter a integralidade de sua remuneração, razão pela qual postula nova tutela de urgência, nos termos já apresentados. É a suma dos fatos. Por força do que dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 1.012, §3o, inciso II, aprecio o pedido de antecipação de tutela recursal. Como se sabe, os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NPC, que assim prescreve: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, na linha da decisão proferida no AI 0711235-87.2019.8.07.0000, entendo presentes os requisitos elencados. Na ocasião, anotei que: “(...) ROGERIO BATISTA SEIXAS interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal que em sede de Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BRB – Banco de Brasília S A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos contraídos junto ao Banco-Agravado a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais. Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, não vislumbrei inicialmente a presença dos pressupostos que assim autorizassem. Todavia, após melhor exame dos autos e bem refletir sobre a matéria, tenho que a irresignação do Agravante contra a Decisão do Juízo de Primeiro Grau merece prosperar. Diuturnamente o Judiciário tem sido chamado a apreciar lides como a presente oriundas de empréstimos feitos de forma a criar, para o mutuário, enorme dificuldade de honrar as obrigações assumidas. Os descontos são feitos na conta corrente, a mesma onde é creditado o salário do devedor. Até o momento a jurisprudência tem oscilado. O Eg. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 603, suspendendo-a em seguida, o que revela o grau de dificuldade jurídica do tema. De minha parte sustentei durante longo tempo que os contratos devem ser cumpridos tal como pactuados. A única limitação de descontos que a lei faz é aquela feita diretamente na folha de pagamento. Qualquer interferência fora dos limites da lei acaba por mutilar o contrato celebrado entre as partes, alterando valor das prestações, data de extinção da obrigação, juros, etc., violando a liberdade de contratar. Continuo ainda com o mesmo entendimento, entretanto, a par de externar suas convicções pessoais, o juiz deve sobretudo harmonizá-las com a jurisprudência predominante no Tribunal a que serve e nos Tribunais Superiores. O entendimento que desponta como maioria é o de que a conta corrente que também é usada para crédito do salário do devedor está agregada a este, sendo um seu prolongamento, de sorte que o limite de trinta por cento deve também abrangê-la. Referido entendimento tem boas razões a supedaneá-lo, sem dúvida, porque esse tipo de conta corrente é controlado pela entidade bancária que promove os descontos automaticamente, sem possibilitar ao correntista contrapor-se, circunstância que retira o caráter do contrato de depósito e a obrigação do depositário de disponibilizar os fundos depositados. Além disso, diz-se, busca-se a preservação da dignidade daquele devedor que compromete todos os seus rendimentos e por fim se analisa o contrato segundo seus fins sociais. No caso, como se depreende através dos elementos que instruem os autos, em especial através do documento de ID Num. 29913361 - Pág. 1, houve a contratação com o Banco-Agravado de diversos empréstimos, cujas parcelas, somadas, ultrapassam 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante. Nesse sentido, malgrado não seja esta a minha convicção pessoal, considerando que os rendimentos do Agravante estão comprometidos em montante superior ao limite que vem sendo adotado para garantir a sua capacidade de subsistência, adoto o entendimento majoritário para contribuir com os inumeráveis benefícios da harmonização da jurisprudência e tornar o direito previsível nesta Unidade da Federação, aguardando que a orientação definitiva promane do Superior Tribunal de Justiça em face da competência constitucional que lhe cabe. Sendo assim, impende reconhecer, no caso, que se mostram presentes os requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora autorizadores da tutela de urgência requerida pelo Autor-Agravante para limitar os descontos dos empréstimos contratados com o Banco-Agravado (soma da folha de pagamento com a conta-corrente) ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos percebidos, abatidos os descontos compulsórios. DOU, POIS, PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. É COMO VOTO.” Mais uma vez, voltando a analisar os autos, ainda que ponderando os argumentos da Instituição Financeira, não constato razão para alteração do entendimento já firmado. Nota-se, pelo extrato bancário de id 17570016 - Pág. 1, que a Instituição Financeira recorrida, de fato, procedeu a descontos que ultrapassam o valor total da remuneração do Apelante, na mesma data em que o salário foi creditado. Pelo exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino a intimação do BRB BANCO DE BRASILIA SA, para que proceda a limitação da soma das parcelas debitadas em folha de pagamento e em conta-corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do apelante, abatidos os descontos compulsórios. Intimem-se. Preclusa as vias impugnativas retornem os autos para a apreciação da apelação. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator